Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031434-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (EMBARGANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), BRUNO DA SILVA MARTINS - CPF: 038.938.171-31 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 063.597.251-42 (EMBARGANTE), JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 033.425.461-23 (EMBARGANTE), KENEDY CORDEIRO PIRES - CPF: 062.929.511-54 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em
habeas corpus
criminal. conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. premissa fática equivocada. primariedade do agente. pertinência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas. recurso provido
.

I.
caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
ao embargante por possuir reiteração delitiva, visando seja sanado o vício apontado.

II.
questão em discussão

Julgamento com base em premissa equivocada.

III.
razão de decidir

Afigura-se cabível a correção de erro através dos embargos de declaração quando verificado que o julgamento teve fundamento em premissa fática equivocada.

IV.
dispositivo e tese

Recurso provido para substituir a prisão preventiva do embargante por medidas cautelares alternativas à prisão.

Teses de julgamento
:

A correção de erro no julgamento mostra-se cabível em sede de embargos de declaração, quando demonstrado equívoco na premissa fática.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2379189/MG 2023/0174456-6, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 18.3.2024.
TJCE, EDcl NU 00399593020238060001/Fortaleza, Rel. Desa.

Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS CORPUS
NU 1031434-36.2025.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE(S):
ANDRE FELIPE LIMA SEREJO

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por ANDRE FELIPE LIMA SEREJO
contra acórdão no qual fora concedida parcialmente a ordem de

Habeas corpus
(NU 1031434-36.2025.8.11.0000) para substituir a prisão preventiva dos pacientes Bruno da Silva Martins, Daniel Henrique de Oliveira, Jovercino Antonio da Silva Filho e Kenedy Cordeiro Pires por medidas cautelares alternativas e denegar o benefício ao embargante, dada a reiteração delitiva (ID 318639864).

O embargante sustenta que a decisão colegiada teria partido premissa equivocada, haja vista ter sido absolvido na Ação Penal NU 1002198-11.2021.8.11.0087.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 324391366).

A i. Procuradoria Criminal Especializada
pugna pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 330150396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da ordem de
Habeas Corpus
NU 1031434-36.2025.8.11.0000 foi negado ao paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]Quanto aos predicados pessoais, o paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO, embora tenha 19 (dezenove) anos, responde a uma ação penal por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], em contexto de organização “Comando Vermelho” (NU 1002198-11.2021.8.11.0087- https://pje.tjmt.jus.br), a caracterizar reiteração delitiva e elidir a substituição da custódia por medidas cautelares, além de recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “prosseguimento das atividades criminosas” (STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo de ANDRE FELIPE LIMA SEREJO. [...].”

Realmente, houve erro de premissa fática, haja vista que o paciente foi absolvido na Ação Penal NU 1002198-11.2021.8.11.0087 (https://pje.tjmt.jus.br), de modo que não ostenta reiteração delitiva, a justificar tratamento diverso do concedido aos codenunciados/ pacientes beneficiados com liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Com efeito, impõe-se
“a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou [...] com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2379189/MG 2023/0174456-6, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 18.3.2024).

Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJCE:

“Corrigida a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, merecem acolhimento os aclaratórios para sanar o equívoco, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ante a sua relevância para o julgamento do feito.”
(Embargos de Declaração NU 00399593020238060001/Fortaleza, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, 24.7.2024)

No caso,
verificado que o paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO, possui 19 (dezenove) anos de idade, é primário [https://pje.tjmt.jus.br], têm, endereço certo [Rua das Margaridas, nº 337, Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, excerto da denúncia – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870] e ocupação lícita [como tatuador], consoante se extrai de seu interrogatório, na fase investigativa (NU 1023198-50.2025.8.11.0015), deve ser corrigido o julgamento.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes apreendida, os elementos de convicção aptos a demonstrar mercancia habitual, a associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa, demandam regular instrução processual.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a necessidade de produção probatória e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

“
A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Nesse quadro, deve ser concedido ao paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,

sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento em organização criminosa (TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021), a exemplo do concedido aos

demais paciente

[Bruno da Silva Martins, Daniel Henrique de Oliveira, Jovercino Antonio da Silva Filho e Kenedy Cordeiro Pires] neste HC.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO

para

substituir a prisão preventiva do paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5)

monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – PJE NU 1014385-34.2025.8.11.0015] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025